Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-79.2020.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000301-79.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILDO LIRA DOS SANTOS - CPF: 022.816.732-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO LEITE CARVALHO - CPF: 045.763.111-23 (VÍTIMA), J. F. V. G. - CPF: 060.712.891-73 (VÍTIMA), PAMELA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.791.791-81 (VÍTIMA), LUCAS GABRIEL RAVANELLO PEGORARO - CPF: 044.801.331-27 (VÍTIMA), ANTONINHO GILBERTO DA FONSECA - CPF: 582.669.845-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000301-79.2020.8.11.0087

APELANTE: RONILDO LIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONTINUIDADE DELITIVA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO – INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –ABSOLVIÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que
‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’
(AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
.

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.

Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes.

[...]

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido [...]”
[STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000301-79.2020.8.11.0087

APELANTE: RONILDO LIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ronildo Lira dos Santos, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou à reprimenda definitiva de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 24 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP]
[1]
, e de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP]
[2]
, em continuidade delitiva [art. 71 do CP].

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico, por ofensa ao art. 226 do CPP.

No mérito, aduz que não há provas seguras para condenação, postulando a absolvição.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão das majorantes, e a desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, em relação aos fatos descritos na ação penal n. 1000301-79.2020.8.11.0087.

A Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Guarantã do Norte requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

[1]
Ação Penal n. 1000301-79.2020.8.11.0087

[2]
Ação Penal n. 1000305-19.2020.8.11.0087

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000301-79.2020.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de suscitada como preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico é questão a ser enfrentada no mérito do recurso, máxime porque se trata de um dos fundamentos utilizados para condenação imposta ao apelante.

Pesa contra o apelante, Ronildo Lira dos Santos, vulgo “Roni”, a prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP]
[1]
, e de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo [art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP]
[2]
, em continuidade delitiva [art. 71 do CP], consoante se extrai de excerto das denúncias oferecidas:

FATO 01 (Processo n. 1000301-79.2020.8.11.0087)

“[...] Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia
04/03/2020
, por volta das
20h10min
, na Rua Magnólia, n° 880, bairro Centro, nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado
RONILDO LIRA DOS SANTOS
, vulgo
‘Roni’
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com uma terceira pessoa até o momento não identificada, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo
, subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular Iphone 6, cor rose, 01 (um) celular Samsung S7 Edge, cor dourada, 01 (um) Iphone 7, cor rose Gold e 01 (um) celular Samsung S8, cor preta – de propriedade das vítimas Carlos Eduardo Leite Carvalho, Julia Fernanda Vicenzi Garcia, Pamela Ferreira dos Santos e Lucas Gabriel Ravanello Pegoraro.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, as vítimas estavam todas sentadas em frente à residência da vítima Pamela, ocasião em que o denunciado RONILDO e uma terceira pessoa não identificada, pararam em uma motocicleta Honda Pop 100, cor preta e mostraram uma arma de fogo para as vítimas e anunciaram o assalto.

É da narrativa dos autos que, o denunciado exigiu que todas as vítimas entregassem os seus celulares já desbloqueados para ele, bem como exigiu que as vítimas ficassem de cabeça abaixada e, caso alguma olhasse para o denunciado e o corréu, o increpado Ronildo iria atirar.

Apurou-se que após o roubo, o denunciado e o seu comparsa tomaram rumo ignorado.

Cabe, por oportuno, destacar que as vítimas Pamela e Carlos Eduardo reconheceram o denunciado RONILDO como sendo o autor do crime de roubo. [...]”.

FATO 02 (Processo n. 1000305-19.2020.8.11.0087)

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
12 de março de 2020
, por volta das
18h35min
, nas dependências do estabelecimento comercial
‘Rei do Gás’
, sediado na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte-MT, o denunciado
RONILDO LIRA DOS SANTOS
subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel
(R$ 1.800,00 em espécie)
de propriedade da vítima Antoninho Gilberto da Fonseca.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado RONILDO LIRA DOS SANTOS deslocou-se até a empresa ‘Rei do Gás’ já com a intenção de assaltar o estabelecimento comercial.

Consta que o denunciado RONILDO chegou no estabelecimento comercial e simulou ser um cliente, sendo que no momento em que a vítima abriu a porta do escritório do estabelecimento, o denunciado já entrou anunciando o roubo, assim o fazendo com uma
arma de fogo
em mãos, pelo que passou a exigir da vítima a entrega de dinheiro em papel moeda.

Estando a vítima intimidada e impossibilitada de oferecer resistência, ante a grave ameaça que lhe era imposta pelo denunciado, acabou a vítima por entregar então ao increpado a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em espécie.

Já na posse do numerário subtraído, o denunciado empreendeu dali fuga imediata, pelo que retirou, assim, a res da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

Cabe, por oportuno, destacar que a vítima reconheceu o denunciado RONILDO como sendo o autor do crime de roubo. [...]”.

O apelante foi condenado pela prática dos dois crimes, recebendo a reprimenda definitiva de 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 24 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Os fundamentos principais para a condenação foram
“as seguras e harmônicas declarações das vítimas ouvidas em Juízo”
, somadas ao
reconhecimento
levado a efeito nos autos.

Entretanto, a despeito do entendimento firmado pelo magistrado sentenciante, entendo que todos, absolutamente todos os reconhecimentos realizados nos autos foram viciados, não se prestando para autorizar a prolação do édito condenatório.

Começo pelo depoimento prestado por
Carlos Eduardo Leite Carvalho
, uma das vítimas do roubo dos aparelhos celulares [Fato 1], segundo o qual asseverou que o ambiente onde se encontrava [rua] não era iluminado.

Asseverou, ainda, que a iluminação era fraca, e, embora houvesse um poste em frente, a luz era “meio amarelada”, e não era suficiente para fazer uma boa identificação dos criminosos.

Tanto é que, indagado pela Defensora Pública se no dia do roubo havia conseguido identificar o acusado, Carlos disse que
“no momento não”
, somente o reconhecendo posteriormente.

Colho de trechos do depoimento da vítima
Carlos Eduardo Leite Carvalho
:

“PROMOTOR
: E era iluminado o ambiente?

CARLOS EDUARDO
: Bem pouco. Tem um poste em frente, mas a iluminação era fraca. Luz meio amarelada. Mas não era muito iluminado não.

PROMOTOR
: O senhor reconheceu o Ronildo como sendo o autor do roubo?

CARLOS EDUARDO
: Uhum.

PROMOTOR
: E a Pop preta, o senhor também reconheceu?

CARLOS EDUARDO
: Reconheci.

PROMOTOR
: Essa Pop preta tem o aro vermelho?

CARLOS EDUARDO
: Aro vermelho.

PROMOTOR
: O senhor reconheceu essa Pop, por meio de foto ou pessoalmente?

CARLOS EDUARDO
: Pessoalmente.

PROMOTOR
: O senhor também reconheceu a arma de fogo que foi mostrada ao senhor?

CARLOS EDUARDO
: Revólver.

[...]

DEFESA
: O senhor já conhecia o Ronildo por ser seu vizinho?

CARLOS EDUARDO
: Sim, só de vista.

DEFESA
: No dia do roubo o senhor conseguiu identificar que era ele, que era seu vizinho, a pessoa que estava lhe roubando?

CARLOS EDUARDO
: No momento não, mas foi tipo assim... o piloto ficava falando que ia me matar o tempo todo, porque eu estava tentando observar o que estava acontecendo, e ele sempre ficava no meio falando não, não, não... e ficava sempre entrando na minha frente. Eu fui observando, olhando para cima, vendo a aparência, os traços, e logo no outro dia, quando eu vi ele em frente de casa, eu já tinha certeza de que era ele.

DEFESA
: E foi nesse outro dia que o senhor foi na polícia fazer o reconhecimento dele?

CARLOS EDUARDO
: Eu fui na polícia este dia que eu vi, mas eu acho que quem estava fazendo os negócios lá na civil não estava no momento, eu acho que foi no outro dia que eles me ligaram para fazer o reconhecimento.

DEFESA
: Tá. Então teve o roubo em um dia. No outro dia o senhor viu o Ronildo na frente de casa...

CARLOS EDUARDO
: Vi a moto.

DEFESA
: ... e reconheceu...

CARLOS EDUARDO
: Isso, a moto também.

DEFESA
: E um dia depois o senhor foi na delegacia?

CARLOS EDUARDO
: Aham.

DEFESA
: O senhor reconheceu o Ronildo por causa da moto, ou reconheceu pela fisionomia?

CARLOS EDUARDO
: Fisionomia.

DEFESA
: Pela fisionomia...

CARLOS EDUARDO
: Isso, na hora que ele chegou em frente de casa, eu estava até com a minha namorada, eu falei: ‘olha aí quem que roubou a gente’. Eu tinha certeza.

DEFESA
: Mas isso antes de ver a moto?

CARLOS EDUARDO
: Antes de ver a moto.

DEFESA
: E aí depois o senhor viu a moto?

CARLOS EDUARDO
: Aham. De frente de casa, estacionada.

DEFESA
: O senhor chegou a fazer o reconhecimento dele na delegacia?

CARLOS EDUARDO
: Eu acho que sim, não estou lembrado direito agora não.

DEFESA
: O senhor reconheceu a outra pessoa que estava na moto ou não?

CARLOS EDUARDO
: Não, não dava, estava muito longe. E a iluminação não era muito boa, daí não dava para enxergar não, só dava de ver que era magrinho e pequeno”.

Pelo que se depreende do depoimento prestado por
Carlos Eduardo
, no momento dos fatos ele não conseguiu identificar o acusado, porém, ficou observando sua aparência e seus traços.

No outro dia, segundo Carlos Eduardo, quando se deparou com o réu em frente a sua residência, teve certeza de que ele era o autor do roubo perpetrado.

Porém, em outra passagem de seu depoimento, Carlos Eduardo asseverou ter visto primeiro a motocicleta Pop preta utilizada na prática criminosa e, por ela ser utilizada por Ronildo, possivelmente fez a ligação entre o acusado e o evento delituoso.

A vítima
Pamela Ferreira dos Santos
confirmou que umas duas semanas depois do roubo estava na companhia dos outros ofendidos, Júlia Fernanda Vicenzi Garcia e Carlos Eduardo Leite Carvalho, próximo à residência da genitora deste último, quando visualizaram a motocicleta Pop preta e identificaram Ronildo como autor do crime,
“porque era muito parecido”
, como se vê:

“DEFESA
: Os seus amigos, a Júlia e o Carlos, chegaram a conversar contigo, sobre eles terem descoberto que tinha sido o Ronildo?

PAMELA
: Acho que umas duas semanas depois eu, a Júlia e o Carlos fomos na casa dele, levar umas coisas para a mãe dele. E quando a gente estava saindo da casa dele,
tinha um cara em frente à casa dele
,
com uma Pop preta também
, a gente tirou uma foto da placa e fomos à delegacia. Aí uma semana depois deu um tiroteio, não sei o que deu que eles foram presos,
mas quando a gente olhou assim a gente já viu na hora que era
.

DEFESA
: Vocês reconheceram a moto?

PAMELA
: Sim, a moto, e o cara também, porque
era muito parecido
. Que ele era
grande
e
forte
também.

DEFESA
: E o rosto? Conseguiu ver bem o rosto?

PAMELA
: Não. Eu acho que quem viu mais foi o Carlos porque eu estava tentando tirar a senha do celular meu e da Júlia, e eu acabei nem vendo muito.

DEFESA
: Entendi. Então a senhora reconheceu pela moto e pelo porte físico?

PAMELA
: Isso.

DEFESA
: E nesse momento vocês estavam os três juntos, vocês todos conversaram sobre isso, sobre tipo: ‘olha lá a moto’?

PAMELA
: Sim”.

Percebe-se, com clareza solar, que as testemunhas ligaram a motocicleta utilizada no roubo ao acusado, e por ele ter as características da pessoa que cometeu o crime [alto e forte], facilitou o reconhecimento na esfera inquisitorial.

Ninguém reconheceu visualmente o acusado, mas apenas sua fisionomia e seus traços.

De todos os reconhecimentos, aquele feito pela vítima Júlia Fernanda Vicenzi Garcia se apresenta como o mais viciado, porquanto foi totalmente sugestionado por seu namorado, Carlos Eduardo, uma vez que
dias antes
ao reconhecimento ele teria apontado o acusado e dito a ela:
“olha aí quem que roubou a gente”
.

Com efeito, ao ser indagada pela Defensora Pública se conseguiria reconhecer o acusado pela fotografia, caso não o tivesse visto dias antes, Júlia respondeu que
não
.

Ou seja: a vítima Júlia somente reconheceu Ronildo pela fotografia porque o teria visto dias antes na rua.

Cito trechos de seu depoimento:

“PROMOTOR
: A senhora deu as características do garupa, a senhora pode confirmar quais eram as características físicas do garupa?

JÚLIA
: Olha, eu olhei mais ou menos, eu não olhei muito porque estava muito nervosa, então eu só (vi) que ele era bem grande, bem alto, que ele tinha barba, meio barbicha assim embaixo, era meio forte, só que eu lembro.

PROMOTOR
: Nariz achatado?

JÚLIA
: Isso.

PROMOTOR
: Dona Júlia, a senhora foi à delegacia e reconheceu uma pessoa. A senhora confirma este reconhecimento?

JÚLIA
: Sim.

PROMOTOR
: A senhora tem certeza que é ele?

JÚLIA
: Sim.

PROMOTOR
: A senhora já tinha visto o Ronildo antes?

JÚLIA
: Olha, eu já tinha visto ele sim.

[...]

DEFESA
: Como que a senhora reconheceu ele lá na delegacia, como é que foi feito este reconhecimento?

JÚLIA
: Como eu falei, eu tinha visto ele já, mas não queria citar onde, porque depois eu tenho medo de algum dia acontecer alguma coisa, mas eu já tinha visto ele porque ele mora perto da casa do meu namorado,
e logo depois do roubo, a gente viu ele na Pop, na moto que era igualzinha que a gente tinha visto ele no dia do assalto
, e
era igual, era alto, era forte
, tinha barbicha, estava do mesmo jeito que... chinelo... do mesmo jeito que estava no dia do assalto... era a mesma moto e quando a gente passou por ele, ele ficou muito desconfiado, olhou muito, e foi aí que a gente já desconfiou que era ele, que foi ele que a gente conseguiu identificar.

DEFESA
: Então no dia do assalto você conseguiu ver o rosto dele bem?

JÚLIA
: Não, eu consegui ver aqui [mostrando o queixo] e o nariz, porque estava de capacete, e o capacete meio que tampou.

DEFESA
: A polícia mostrou só a foto dele para vocês?

JÚLIA
: Mostrou a foto de outras pessoas, mas não batia com as pessoas que tinham assaltado a gente.

DEFESA
: Era muito diferente? Estatura?

JÚLIA
: Não.
Um também eu até quase que achei
, tipo, porque eu vi a foto primeiro de outro homem,
e na hora eu achei que fosse ele na verdade
, mas
depois eles mostraram a foto dele, e foi quando eu vi que era ele
.

DEFESA
: Eu queria saber só uma coisa. O reconhecimento que a senhora fez na delegacia. Essa foto que você reconheceu...
Se a senhora não tivesse visto ele no dia seguinte lá na rua onde a senhora viu. A senhora conseguiria reconhecer só pela foto
?

JÚLIA
:
Não
.

DEFESA
: Então a senhora reconheceu a foto principalmente como sendo a pessoa que a senhora viu no dia na rua?

JÚLIA
:
Uhum
”.

Nenhuma das vítimas reconheceu o acusado no momento da prática delituosa.

Ele somente foi reconhecido posteriormente, porquanto estava com uma motocicleta idêntica àquela utilizada no roubo, e por ter as mesmas características do autor do delito [alto e forte].

De igual maneira, o reconhecimento realizado pela vítima do segundo roubo,
Antoninho Gilberto da Fonseca
, se mostra de todo frágil e inconsistente, não servindo para fundamentar o édito condenatório.

Não podemos desprezar, de maneira alguma, o contexto em que o crime foi perpetrado, e a preocupação demonstrada pela vítima com o seu filho de seis anos que estava presente no local.

Segundo asseverado por Antoninho, o autor do roubo chegou em seu estabelecimento pouco antes das 19 horas, quando estava pronto para fechá-lo, e assim que entrou ele sacou uma pistola e anunciou o assalto.

Declarou que
“deu para ver a fisionomia dele”
, porque colocou o capacete na testa, mas
“na hora a gente se espanta, a gente ficou todo assustado”
, sobretudo pelo fato de a criança estar presente.

Consignou, também, que deu para ver
“mais ou menos”
o autor do delito, consoante se infere de partes de seu depoimento:

“
PROMOTOR
: Então o senhor viu ele pessoalmente?

ANTONINHO
: Aquele dia eu tava lá pessoalmente.

PROMOTOR
: O senhor reconheceu a pessoa de Ronildo Lira dos Santos?

ANTONINHO
: Eu não sei o nome dele não. Eu sei
que eu vi um cara lá que parecia com ele
, mas não sei o nome dele não.

PROMOTOR
: Tá. Mas aquela pessoa que o senhor viu na delegacia. O senhor declara que foi ela?

ANTONINHO
: Foi.
Pela aparência do dia que chegou lá
, do jeito que chegou lá, é para ser ela sim. Foi o único que tava lá, daqueles que estava lá que parecia mais com ela era ele. Ele chegou de capacete, ergueu o capacete e colocou na testa. E a gente se afoba tudo, eu tava com meu filho lá de seis anos atrás de mim, a gente fica que... mas as aparências, tudo, tamanho, altura, o jeito que era, era para ser ele sim...

DEFESA
: Quanto tempo depois o senhor foi na delegacia e reconheceu o suspeito?

ANTONINHO
: Acho que foi no outro dia.

DEFESA
: Quando o senhor foi lá na delegacia e mostraram o suspeito para o senhor, a Polícia, ela informou... Quantas pessoas foram mostradas para o senhor, naquele dia?

ANTONINHO
: Foram umas seis pessoas, se não me engano. Cinco ou seis pessoas.

DEFESA
: E a polícia informou que dentre eles estava o que assaltou o senhor?

ANTONINHO
: Não. Ele só perguntou se eu reconhecia alguma pessoa daquelas. Eu falei que aquele cara tinha entrado na minha loja, me assaltado lá.

DEFESA
: Então o senhor reconheceu pessoalmente, porque aqui no processo consta o reconhecimento que o senhor teria feito através de foto do suspeito...

ANTONINHO
: Eles me mostraram foto, e mostraram pela janela também. Abriram um pedaço na janela e ficaram as pessoas lá e mostraram para mim. Tinha umas cinco pessoas, seis pessoas, mas foto também. Tinha bastante foto...

DEFESA
: Mas mostraram foto antes ou depois de mostras as pessoas?

ANTONINHO
: Mostraram as fotos, depois mostraram as pessoas.

DEFESA
: Tá, e nessas fotos, eles mostraram fotos de várias pessoas, de pessoas diferentes?

ANTONINHO
: De várias pessoas que eram...

DEFESA
: E aí nas fotos o senhor já reconheceu o suspeito?

ANTONINHO
: É, passadas as fotos, eu reconheci a pessoa que entrou no meu estabelecimento.

DEFESA
: O primeiro reconhecimento foi pela foto? Aí depois pessoalmente, o senhor reconheceu como sendo a mesma pessoa da foto. A minha dúvida é, se o senhor não tivesse reconhecido a foto primeiro, o senhor acha que teria reconhecido pessoalmente?

ANTONINHO
: Eu acho que tinha sim, porque o jeito, o tamanho, a altura, o jeito da pessoa na hora a gente grava, porque na hora é a mesma coisa que tirar uma foto da pessoa, pessoa entra e deixa a gente tudo... mas era sim.

DEFESA
: Então o senhor reconheceu o rosto também, além da estatura?

ANTONINHO
: O rosto e a estatura sim, porque ele colocou o capacete bem em cima da testa, mais para cima da testa. Da testa para baixo deu para ver todo ele.

DEFESA
: E entre as pessoas que mostraram para o senhor, tinham outros que eram parecidos ou não?

ANTONINHO
: Não. Tinha um grandão, mas muito grande, ele era mais ‘troncado’ assim, mais parecia ele era mesmo.

DEFESA
: Quando o senhor fez o reconhecimento lá na delegacia, o senhor tem certeza que era ele?

ANTONINHO
: É. Pelo tipo, aparência, tudo, era ele.

DEFESA
: Se mostrasse outra pessoa parecida, o senhor conseguiria fazer a distinção? O senhor acha que sim ou que não?

ANTONINHO
: Eu acho que não porque... não tem como se enganar, porque a imagem dele ficou gravada”.

Apesar de a vítima asseverar que na delegacia foram mostradas várias fotos, e umas cinco ou seis pessoas na roda de reconhecimento por uma fresta na janela, neste caso o problema é que os policiais civis, antes do reconhecimento formal, já haviam apresentado ao reconhecedor uma fotografia do suspeito.

O investigador de polícia, Danilo Alves Rodrigues, asseverou que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do “Nanão”, se deparou com a pessoa de Maycon Willian dos Santos da Silva, vulgo “Pé de Pato”, saindo da casa de Ronildo Lira dos Santos com a motocicleta Honda Pop de cor preta.

Em face das contradições apresentadas por Ronildo Lira dos Santos – segundo o qual alegou que não conhecia “Pé de Pato”, e que ele estaria subtraindo a motocicleta, enquanto este afirmou que passou a noite naquela residência ingerindo bebida alcoólica com os moradores dela –, e ao tomarem conhecimento do roubo ocorrido no estabelecimento comercial de Antoninho Gilberto da Fonseca, os policiais civis apresentaram uma fotografia do réu a ele para reconhecimento.

O problema é que os policiais
só
apresentaram a fotografia de Ronildo neste primeiro momento – e de mais ninguém –, induzindo-o a crer portanto que ele tinha sido o autor do roubo praticado.

O investigador de polícia civil, Danilo Alves Rodrigues, asseverou que não mostraram a foto do “Pé de Pato” para o Antoninho, porque apenas um suspeito assaltou seu estabelecimento comercial, e as características descritas pela vítima eram semelhantes a do Ronildo, razão pela qual mostraram apenas a fotografia deste.

No mesmo sentido consistiu a declaração do investigador de polícia, Edilson Bezerra da Silva, segundo o qual foi apresentada apenas a fotografia de Ronildo Lira dos Santos porque
“era um só e o físico mediano, estatura alta, cor parda, e ele desceu sentido à residência dele”
.

Em outras palavras: os policiais deduziram pelas características físicas do suspeito que o autor do roubo teria sido Ronildo Lira dos Santos e apresentou apenas sua fotografia à vítima Antoninho, que por sua vez o reconheceu como o responsável pelo crime.

A toda a evidência, se os policiais apresentaram de antemão a fotografia de um suspeito para a vítima reconhecê-lo, por certo, na delegacia de polícia, o natural é que ela confirmasse aquele reconhecimento, máxime se foi a mesma [fotografia] exibida anteriormente.

Nesse diapasão, diante dos vícios gravíssimos acima apontados que macularam, indene de dúvida, o reconhecimento realizado, a absolvição é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que
‘a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório’
.

3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
‘o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
(HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido contra Cíntia tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo pela vítima Cíntia, que não foi capaz de fazer o reconhecimento (e-STJ, fl. 69), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Quanto ao crime de roubo contra a vítima Bruna, esta realizou igualmente o reconhecimento fotográfico, em desconformidade com a norma do art. 226 do CPP, tendo, contudo, confirmado em juízo o reconhecimento,
o que não expurga sua mácula
,
mantendo-se inservível como prova em ação penal
. Malgrado Bruna aponte em depoimento que Cíntia tenha testemunhado seu roubo, não há nos autos depoimento de Cíntia nesse sentido. Por conseguinte, tendo em vista a falta de outros elementos probatórios para sustentar a condenação do paciente no roubo contra Bruna, de rigor sua absolvição [...]”
[3]
.

“[...] 1. Em recente revisão a orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Definiu-se que
‘
o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível
. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual,
o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação
, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial’
(HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 21/5/2021).

Na hipótese,
não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico feito pela vítima em sede policial
, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei. Acresça-se que esta (vítima) ainda disse que
o autor do roubo a proibiu de olhar para trás, tendo afirmado ainda que viu o rosto durante a fuga, mas não esclareceu se conseguiu vê-lo de frente
. Nessa ordem de ideias, na esteira da decisão de primeiro grau (sentença absolutória de fls. 22/24) deve ser reconhecida a ilegalidade do reconhecimento que serviu para fundamentar a condenação [...]”
[4]
.

“[...] 1. Acerca do instituto processual do reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, entendia esta Corte que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/6/2017).

2. Entretanto, no julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a interpretação foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários.

3. Hipótese em que o reconhecimento pessoal do réu, ora paciente, não obedeceu aos ditames do precedente mencionado – HC 598.886/SC – e, mais grave ainda, da própria norma processual em apreço (art. 226/CPP), porquanto a vítima não descreveu a pessoa suspeita do ilícito, mas, tão somente, a reconheceu através de uma viseira aberta de seu capacete, acessório que usava no momento do fato, destacando-se, da sentença absolutória, que [a] vítima Ingrid,
certamente dificultada pela visibilidade e pelo uso de capacetes, não foi nada assertiva no reconhecimento pessoal em juízo
. E ainda, como já se disse, o procedimento de apuração relacionado a outro fato, em que são investigados Cláudio e o tal Marcos Vinícius, não foi utilizado pela acusação, neste processo, para amparar a pretensão condenatória de Cláudio, de modo que o que há, neste momento, é uma prova muito frágil da autoria imputada a Cláudio.

4.
A despeito de o paciente ser suspeito da prática de outros roubos, isso não significa dizer que, de igual modo, tenha cometido o delito em debate
, até porque (no caso) não foi condenado nos termos do art. 71 do Código Penal - crime continuado.

5. Como observado no HC 598.886/SC, [à] vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

6.
Pode a sentença se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
, o que, na espécie, não ocorreu, haja vista inexistirem outras provas nesse sentido, afirmando o julgado que não só o réu Jeferson deve ser absolvido, por absoluta ausência de qualquer elemento que embase a autoria que lhe é imputada, mas também o acusado Cláudio, cujos elementos que serviriam para embasar uma condenação são todos por demais frágeis [...]”
[5]
.

“[...] 2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que
‘as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei’
(AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).

Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que
‘O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’
.

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito,
o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito,
dada a
falibilidade da memória humana
, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar
‘falsas memórias’
, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada.

Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

[...]

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido [...]”
[6]
.

Lamentavelmente, na hipótese vertente, as provas coligidas durante a instrução criminal não são suficientes para condenação.

É importante destacar que, à época dos fatos, estavam ocorrendo vários roubos com emprego de arma de fogo na cidade de Guarantã do Norte, razão pela qual a autoridade policial representou pela prisão preventiva de quatro suspeitos, sendo eles: Tharek Moreira, Ronilson de Freitas e Freitas, Maycon Willian dos Santos da Silva, e
Ronildo Lira dos Santos
.

Havia, portanto, uma espécie de grupo criminoso formado para este fim.

Conquanto haja indícios de que Ronildo Lira dos Santos seja um dos integrantes deste grupo criminoso, as provas são frágeis a apontá-lo como o autor dos crimes descritos nas exordiais acusatórias.

Nem mesmo o fato de ele ter sido encontrado com o aparelho celular subtraído da vítima Carlos Eduardo, e a fragilidade de seu álibi para justificar este evento, afirmando, na fase policial, que havia trocado com um menino que foi em sua casa e, em juízo, ter dito que ganhou de presente de seu genitor, certo é que não se pode presumir ter sido ele o autor dos crimes que lhe foram imputados.

Neste particular, contrariamente ao pretendido pela Defensoria Pública Estadual, não cabe falar em desclassificação do crime de roubo majorado para o de receptação, porquanto é vedada, em segunda instância, a
mutatio libelli
, consoante estabelece a Súmula 453 do STF
[7]
.

Nada obsta, porém, que o órgão de acusação possa oferecer nova denúncia contra o acusado, imputando-lhe, se entender cabível, a prática do crime de receptação.

Destaque-se, em reforço, que nenhuma das armas utilizadas nos crimes foram encontradas com o apelante.

O revólver empregado no roubo dos celulares não foi apreendido. Porém, o artefato foi “reconhecido” pelas vítimas por meio de uma fotografia extraída do aparelho celular pertencente a Tharek Moreira.

De outro giro, a pistola usada no segundo roubo, no estabelecimento comercial “Rei do Gás”, foi encontrada na posse de Maycon Willian dos Santos [“Pé de Pato”].

Além disso, a motocicleta Honda Pop de cor preta, reconhecida pelas vítimas, ao que parece era utilizada por várias pessoas, máxime porque no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de “Nanão”, o aludido bem estava na posse de “Pé de Pato” [Maycon Willian dos Santos].

Conquanto seja bastante crível que o apelante esteja envolvido, direta ou indiretamente, nos crimes descritos na exordial acusatória, as provas produzidas nos autos não permitem concluir, com a certeza que uma condenação exige, a autoria delitiva.

Neste ponto, é firme a posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“Nenhuma acusação penal se presume provada.
Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência.
Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para
além de qualquer dúvida razoável
, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) (...). Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário,
por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas
, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá
culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita
”
[8]
.

Não se pode condenar com base em dada
presunção relativa
, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Segundo lição de Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró
[9]
:

“Admitir a existência de uma presunção relativa em favor da acusação significará que o Ministério Público ou o querelante estarão dispensados do ônus da prova de um dos elementos do delito ou de sua autoria. Em contrapartida, será o acusado quem terá o ônus de demonstrar a inocorrência de tal elemento ou de que não é o seu autor. Em outras palavras, com relação ao elemento presumido a regra passará a ser
in dubio contra reum
. Haverá, pois, flagrante violação da regra constitucional da presunção de inocência”
.

Conforme já decidiu esta Câmara:

“
Para o decreto condenatório a prova deve ser séria quanto à autoria de cada fato em tese delituoso. Se a prova não se mostra sensata, e por isso mesmo viabilizadora de versão favorável à dúvida que se mostra invencível diante dos elementos de prova coligidos, a solução mais adequada é a absolvição do apelante nos termos da parêmia
in dubio pro reo
”
[10]
.

Sublinhe-se, por derradeiro:

“ainda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais,
é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele [...]”
[11]
.

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a participação do acusado, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
absolver

RONILDO LIRA DOS SANTOS
da prática dos crimes que lhe foram imputados nos autos das Ações Penais n. 1000301-79.2020.8.11.0087 e 1000305-19.2020.8.11.0087, por não visualizar provas suficientes para condenação, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Expeça-se,
incontinenti
, alvará de soltura em favor do apelante,
Ronildo Lira dos Santos
,
salvo se por outro motivo estiver preso
.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1000301-79.2020.8.11.0087

[2]
Ação Penal n. 1000305-19.2020.8.11.0087

[3]
STJ, HC 591.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021.

[4]
STJ, AgRg no HC 664.916/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021.

[5]
STJ, HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021.

[6]
STJ, HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 03/05/2021.

[7]
STF, Súmula 453: “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam das nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude e circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”.

[8]
HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello.

[9]
Ônus da Prova no Processo Penal. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 342.

[10]
TJMT, Ap. 10067/2004, DR. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/05/2004, Publicado no DJE 06/08/2004.

[11]
TJMT, Ap. 148882/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE 21/01/2015
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021